Tribunal: TJSP
Processo: 2211738-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE VALOR, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HAVERES - INDEFERIMENTO – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Autor que pede a antecipação do recebimento de haveres - Inadmissibilidade - Art. 300 do CPC - Caso que já se encontra na fase de cumprimento de sentença, para apuração de haveres, não se sabendo, por ora, qual o respectivo

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE VALOR, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HAVERES - INDEFERIMENTO – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Autor que pede a antecipação do recebimento de haveres - Inadmissibilidade - Art. 300 do CPC - Caso que já se encontra na fase de cumprimento de sentença, para apuração de haveres, não se sabendo, por ora, qual o respectivo valor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211738-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
APARECIDO ZILIO, são agravados EDSON DIAS DO VALE FILHO e SILVIA ALVES
DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211738-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25303
2
VOTO No 25303
AI. N. 2211738-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível F. R. Tatuapé)
Agravante: PEDRO APARECIDO ZILIO
Agravados: EDSON DIAS DO VALE FILHO e OUTRA
Juiz: Dr. Antônio Manssur Filho
Autos de origem: 1002041-06.2017.8.26.0008
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PEDIDO DE ARBITRAMENTO
DE VALOR, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE
HAVERES
-
INDEFERIMENTO

Inconformismo do autor – Não acolhimento
–
Autor
que
pede
a
antecipação
do
recebimento de haveres - Inadmissibilidade
- Art. 300 do CPC - Caso que já se encontra
na fase de cumprimento de sentença, para
apuração de haveres, não se sabendo, por
ora, qual o respectivo valor
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO APARECIDO ZILIO contra a r. decisão que indeferiu seu pedido
de tutela de urgência.
Inconformado,
o
agravante
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que é cabível a concessão da tutela de
urgência, arbitrando um valor de retirada a título de “antecipação de
haveres” para que possa prover o sustento de sua família até o final da
liquidação e apuração dos haveres da sociedade.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211738-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25303
3
(fl. 10), vieram resposta recursal (fls.14/18) e informações do juízo “a
quo” (fl. 20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que,
em
ação
de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato ajuizada por PEDRO
APARECIDO ZILIO contra EDSON DIAS DO VALE FILHO e SILVIA ALVES
DO VALE sobreveio a r. sentença de procedência para “1- declaro a
existência da sociedade de fato em relação ao autor, atribuindo-lhe
50% do capital social. 2- reconhecida a sociedade de fato, decreto a sua
resolução em relação ao autor, a partir de sua saída, ocorrida em
19/12/2016. Para a função de liquidante nomeio o Dr. Ricardo Requena,
sob gratuidade, que deverá proceder à liquidação e apuração de
haveres, na forma do art. 606, caput, CPC. 3- Condeno os réus às
custas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em
R$ 1.000,00, respeitada a gratuidade” (fls. 388/391, dos autos de
origem).
Interposto recurso de apelação, a r. sentença foi
mantida integralmente por esta 2a Câmara de Direito Empresarial (Apel.
n° 1002041-06.2017.8.26.0008).
O v. acordão transitou em julgado em 28/09/2018 (fls. 407/414 e 425
dos autos de origem).
Com o retorno dos autos ao juízo de origem, foi
determinado o cumprimento do v. acórdão, nomeando-se perito para
apuração dos haveres (fls. 427 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211738-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25303
4
Em razão da demora para realização da perícia, o
autor requereu tutela provisória para que fosse arbitrado o valor de R$
2.000,00, a título de “antecipação de haveres”, para prover o sustento
de sua família até o final da liquidação e apuração dos haveres da
sociedade (fls. 444/450 dos autos de origem).
Sobreveio então a decisão agravada, nos seguintes
termos: “Respeitosamente, indefiro o pedido de tutela, ao passo que o
pedido de fixação de valores a título de retirada mensal desborda do
próprio objeto da ação, eis que foi estabelecida a resolução da
sociedade em relação ao autor e, também, desta fase de apuração de
haveres. Aguarde-se a realização dos trabalhos do liquidante” (fls. 451).
Nesse contexto, o recurso não pode ser provido.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No caso dos autos, não se vislumbram elementos que
evidenciem a probabilidade do direito do recorrente, a autorizar a
concessão da tutela de urgência, notadamente porque o feito se
encontra na fase de apuração de haveres, com perito nomeado e
aguardando o início dos trabalhos. Quer dizer, não sabe, por ora, qual o
respectivo valor cabível às partes.
Veja-se que neste cenário a dilação probatória, com
a observância do contraditório e ampla defesa, é essencial para se aferir
o direito ao recebimento de haveres por parte do autor, bem como, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211738-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25303
5
caso positivo, o respectivo montante.
Em conclusão, o agravante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. decisão, que fica mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator